Tribunal: TJDFT
Processo: 0709251-37.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0709251-37.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDIVALDO GOMES DANTAS RECORRIDO: GUILHERME DANTAS DA SILVA DECISÃO Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do réu/recorrente. Recurso inominado interposto pelo réu, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato de prestação de serviços de mecânica e condenar o ré à restituição de R$7.305,00. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, devendo o preparo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. No caso, o réu foi intimado da sentença em 01/07/2025 (Aba Expedientes PJE) e o prazo de 10 (dez) dias para interposição do recurso iniciou em 02/07/2025 (quarta-feira) e terminou em 15/07/2025 (terça-feira). Assim, para os efeitos legais, o recurso interposto em 17/07/2025 é intempestivo (ID 75290239). Por conseguinte, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, não conheço do recurso, nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95 e do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Operada a preclusão, retornem à origem. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006